Tribunal: TJMT
Processo: 1023079-55.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023079-55.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FERNANDA LESSA MARQUES DE ARAUJO - CPF: 015.972.521-66 (APELADO), EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES - CPF: 707.147.548-20 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (APELANTE), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. A RELATORA RETIFICOU O VOTO PROFERIDO ANTERIORMENTE. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - RELATORA; DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO - 1a. VOGAL; DES. JOÃO FERREIRA FILHO (CONV.) - 2o. VOGAL; DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 3o. VOGAL, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (CONV.) - 4a. VOGAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ALUNA BENEFICIADA COM O FINANCIAMENTO DE 100% DA MENSALIDADE – LEGALIDADE NA COBRANÇA DE VALORES RESIDUAIS –
CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A LEI 9.870/99 – SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
.

Como é cediço, e
m 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4.o e 4o-B da Lei 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Dessa forma, conforme contrato firmado pela Apelada com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria Aluna/Recorrida.
Portanto, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há falar em ilicitude da cobrança, pois legitima.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da Apelante, razão pela qual deve ser reformada a sentença combatida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 1023079-55.2018.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Editora e Distribuidora Educacional S.A.
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Capital, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por
F
ernanda Lessa Marques de Araújo
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, com a ratificação da decisão que concedeu a tutela de urgência,
declarou a ilegalidade de quaisquer cobranças extras de mensalidade, vez que a Recorrida é beneficiária do FIES com cobertura 100% (cem por cento), determinou a baixa de qualquer restrição, se existente, ou se abstenha de inscrever no órgão de proteção ao crédito.

O Juiz
a quo

ainda condenou a Requerida/Apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, sustenta a Apelante que é evidente a incompetência do Juízo estadual para apreciação da demanda, e que o Julgador singular deixou de enfrentar os argumentos por ela (Apelante) suscitados, quais sejam: a ilegalidade da trava sistêmica imposta de forma unilateral pelo FNDE; a negativa de vigência do artigo 1.o da Lei 9.870/1999, da autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal e do princípio da isonomia.

A Apelante também argumenta que ao proferir a sentença, o Julgador ignorou as relações jurídicas discutidas nos autos, extrapolou o escopo da ação declaratória de inexistência de débitos, declarou a nulidade de cláusula contratual, violou os artigos 114 e 492, do CPC, e determinou tratamento desigual entre alunos da mesma sala, de modo que proferiu verdadeira decisão política, em detrimento de uma análise jurídica dos fatos.

Alega que a fundamentação utilizada na decisão se limitou à aplicação da intepretação mais benéfica ao consumidor e ao fundamento de que a Apelante aderiu de forma voluntária ao FIES o que, portanto, segundo a decisão, faz com que não haja justificativa para a Recorrente em exigir o pagamento de valores adicionais da Apelada, entendimento que, no seu modo de dever, constitui em grande equívoco, visto que em nenhum momento a Instituição anuiu com o congelamento de valores da semestralidade.

Aduz que nos processos que versam sobre trava sistêmica, os alunos confundem o vínculo estabelecido entre o eles (alunos) e a Universidade pelo contrato de prestação de serviços educacionais, e o vínculo existente entre eles (alunos) e o FNDE, relativo ao contrato de financiamento.

Assevera que o contrato de financiamento do FIES é realizado apenas entre o aluno e o FNDE, por meio do
site
do SISFIES, de modo que a Universidade Apelante é mera intermediária.

Cita precedentes deste Tribunal, em que foi declarada a legalidade da cobrança da diferença das mensalidades.

Explica que a partir de 2016 ocorreram diversas alterações das normas que regulamentam o FIES, que de forma arbitrária, ilegal e sem qualquer tipo de publicidade, impôs uma trava no sistema que limita o valor máximo de todos os contratos do FIES de todas as IES em todo território nacional, ao teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), de modo que qualquer tentativa em formalizar o aditamento em valor superior - por exemplo, em aplicar o valor integral praticado pela IES a título de semestralidade escolar do curso de medicina - resta impedida.

Aduz que o MEC se comprometeu em financiar integralmente as mensalidades que tiveram um reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano de 2015. Contudo, algumas Instituições de Ensino Superior, como a Apelante, promoveram um aumento em suas mensalidades que superaram os 6,41% de reajuste do financiamento estudantil, motivo pelo qual o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (FIES) passou a ser suportado pelo acadêmico, conforme previsto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento estudantil supracitado.

Frisa que a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a IES e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, mormente se o contrato firmado entre o FNDE e o financiado (acadêmico) previu expressamente a possibilidade de cobrança do aluno da diferença entre os valores da semestralidade e o financiado pelo FIES.

Alega, ainda, que a celeuma deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil.

Argumenta que o Julgador desconsiderou que houve alteração unilateral do contrato promovida pelo FNDE, e que, em nenhum momento, a Instituição anuiu com o congelamento de valores da semestralidade.

Assegura que o artigo 1-A da Portaria Normativa do MEC n.o 4, de 06/02/2017, estabeleceu, mais uma vez, que caberá ao estudante arcar com a eventual diferença entre o valor financiado pelo contrato FIES e aquele praticado pela IES a título de semestralidade escolar, de modo que não pairam dúvidas de que o valor da semestralidade escolar não financiada pelo contrato FIES, é de responsabilidade exclusiva dos próprios estudantes.

No entender da Apelante, ao decidir pela nulidade e não aplicação da Cláusula Quinta, parágrafo único, do Contrato FIES, o Julgador proferiu sentença
extra petita
, porque não condiz com o pedido da Apelada, bem como ignorou, por completo, que os autos versam sobre ação de declaração de inexistência de débito, isto é, objetiva a análise da existência, exigibilidade e origem, comprovada ou não do débito.

Segue sustentando que a sentença configura grave afronta à Lei 9.870/99, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e outras providências, além de afrontar à autonomia universitária, assegurada pelo artigo 207, da Constituição Federal e Lei 9.394/1996, pois limita, por ato não previsto em Lei, sua liberdade de definir os preços e índices/percentuais de reajustes das semestralidades escolares.

Afirma que a manutenção da sentença caracterizará nítida violação ao princípio da isonomia, insculpido no artigo 5.o, da Constituição Federal, que redundará na afronta à Lei 9.870/99.

Ou seja, argumenta que impedir que ela (Apelante) efetue a cobrança dos valores não financiados pelo FIES, além de afrontar ao próprio contrato de financiamento, redunda em uma situação discriminatória em que alunos de mesmo curso, período e sala, tenham as suas semestralidades em valores distintos, isso porque se a IES não puder efetuar a cobrança dos valores não financiados, a remuneração de seu serviço se dará em valor inferior ao praticado no mercado para a coletividade de alunos.

A Apelante ainda assevera que a alteração posterior na lei que implique em desvantagem ao aluno não pode alcançar tratativas firmadas anteriormente à sua vigência, sendo este o ponto central que deveria conduzir ao reconhecimento da ilegalidade da trava sistêmica imposta arbitrariamente pelo FNDE, ferindo o pactuado exclusivamente entre o agente operador e o aluno, situação esta que ultrapassa a relação jurídica de prestação de serviços discutida entre IES e aluno.

Segue afirmando que injustiças que porventura foram criadas por falhas na elaboração, gestão e efetivação de políticas públicas, como é o caso da educação, não podem significar que terceiro alheio à relação seja o único prejudicado, a fim de “resguardar” o direito de outrem, considerado hipossuficiente.

Assenta que, entender que a universidade deve “perdoar” a dívida, declará-la inexigível, ou, ainda, custear com seu próprio patrimônio falha de efetivação de programa federal, implica na acomodação do ente federal em perpetuar práticas como essa, que inviabilizam e desestimulam políticas educacionais.

Com esses fundamentos, requer o provimento do Recurso de Apelação, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais, afastando a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como reconhecendo a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES, em virtude da existência da trava sistêmica imposta pelo FNDE.

Sem contrarrazões, conforme certidão constante no ID 112107537.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O caso versa sobre a cobrança de diferenças de semestralidade promovida pela Apelante em virtude da trava sistêmica, que impede o repasse do valor integral da mensalidade do curso de medicina pela Recorrida.

É de conhecimento geral que a jurisprudência pátria diverge quanto ao tema, tanto no âmbito dos Tribunais Estaduais, quanto nos Tribunais Regionais Federais, pois o tema também é analisado por aquelas Cortes Federais quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) no polo passivo da demanda.

Aliás, também é de conhecimento dos eminentes Pares que, neste próprio Tribunal, não há consenso e que, inclusive nesta Câmara, há divergência de entendimentos.

Nesse passo, inobstante TODAS as razões expostas pela Apelante para a reforma da sentença e a declaração de legalidade da cobrança, mantenho o posicionamento de que
para os contratos firmados até o 2.o semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso
. Isso porque, até aquela data, as instituições de ensino somente poderiam cobrar como semestralidade para estudante beneficiário do financiamento estudantil o valor de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), conforme estabelecido pelo agente operador (FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Ou seja, ao aluno que tinha 100% de financiamento estava garantido o valor máximo de semestralidade - R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos),
e a instituição de ensino não podia cobrar nenhum valor adjacente, visto que este é o valor da semestralidade para o estudante do FIES
.

Aos estudantes que aderiram ao financiamento parcial, por óbvio, que as instituições de ensino poderiam cobrar a diferença da parte não financiada; todavia, ainda assim, deveriam respeitar o limite de semestralidade para o FIES - R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Contudo,
depois da edição da Portaria Normativa 04/2017 pelo MEC
, o FNDE deixou de limitar os valores dos encargos educacionais cobrados pelas instituições de ensino superior em contraprestação aos cursos ofertados aos estudantes e passou a limitar, apenas, a parte a ser financiada pelo fundo, bem como
autorizou que a parte não coberta pelo financiamento e que superar o valor limite, seja cobrada do estudante, pela IES – Instituição de Ensino Superior
.

Para não deixar dúvidas quanto as diferenças entre os dois tipos de contratação - ocorridas até o 2.o semestre de 2016 e as posteriores ao 1.o semestre de 2017, importa registrar que
o próprio FNDE editou a Portaria 638/2017, cujo artigo primeiro tem a seguinte redação
:

Art. 1o Estabelecer
para o 2o semestre de 2017

o valor máximo de financiamento para realização
de contratos e
aditamentos
de renovação semestral no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies:

I -
Contratos formalizados
até o 2o semestre de 2016: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

II -
Contratos formalizados
a partir do 1o semestre de 2017: R$ 30.000,00 (trinta mil reais),

CABENDO AO ESTUDANTE ARCAR COM A EVENTUAL DIFERENÇA
.
(sem grifos no original)

Aliás, é tão nítida diferença entre os contratos firmados até o 2.o semestre de 2016 e aqueles firmados depois, que a
Resolução 22/2018
do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, que
regula o teto vigente para os contratos firmados
a partir
do 1.o semestre de 2017, prevê a possibilidade de cobrança de diferenças de encargos pelas instituições de ensino, com referência à integralidade da semestralidade cobrada
. Confira-se:

Art. 1.o Estabelecer o valor semestral máximo e mínimo de financiamento no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies)
para contratos formalizados a partir do 2o semestre de 2018
:

I -
Valor máximo de financiamento: R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
; e

II - Valor mínimo de financiamento: R$ 300,00 (trezentos reais).

§ 1o Os valores máximos e mínimos de que tratam os incisos I e II deste artigo aplicam-se também aos aditamentos de renovação semestral contratados a partir do 2o semestre de 2018,
referentes a contratos de financiamento formalizados a partir do 1o semestre de 2017.

§ 2o
Será de exclusiva responsabilidade do estudante com CONTRATO FORMALIZADO A PARTIR DO 1o SEMESTRE DE 2017
o pagamento dos encargos educacionais eventualmente devido à instituição de ensino superior pela prestação de serviços educacionais
QUE SUPEREM O VALOR MENCIONADO NO INCISO I DO CAPUT DESTE ARTIGO
.

Art. 2o Esses parâmetros serão implementados pelo Agente Operador diretamente no Sistema Informatizado do Fies (SisFIES).
(sem grifos no original)

Assim, é evidente que o tratamento jurídico dado aos estudantes contratantes até o 2.o semestre de 2016 é diverso, pois somente os estudantes que formalizaram o contrato a partir do 1.o Semestre de 2017
“são exclusivamente responsáveis pelo pagamento”
da cobrança das diferenças que superem o valor semestral de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos).

Neste caso, o contrato foi firmado em fevereiro de 2013
, ou seja, muito antes do primeiro semestre de 2017, de conseguinte,
para a Apelada vigoram as regras de limitação de repasses e de semestralidade, de modo que tem garantida a semestralidade de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos)
.

Logo, tendo em vista que a limitação não se dirige apenas aos repasses de recursos a serem efetivados pelo FNDE,
mas também à conduta da própria instituição de ensino Recorrente, que não pode cobrar remanescente da estudante com base em valores superiores a este referido teto de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), a cobrança objeto desta lide é indevida
.

No mesmo sentido, trago precedente da Quarta Câmara de Direito Privado desde Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, publicados, respectivamente, em 22/03/2021 e 12/02/2021.
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARTE AUTORA QUE OBTEVE FINANCIAMENTO PARCIAL DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PELO FIES – COBRANÇA DE SUPOSTO SALDO RESIDUAL, ALÉM DO PERCENTUAL A QUE A PARTE AUTORA SE OBRIGOU A CUSTEAR COM RECURSOS PRÓPRIOS – ILEGALIDADE - INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. I – Qualquer discussão acerca de “trava sistêmica” imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE não pode ser oposta contra o aluno financiado, haja vista que não foi ele quem a estabeleceu. II –
Tratando-se de contrato firmado antes de 2017, nenhuma diferença decorrente do teto fixado no âmbito do FIES, nos termos da Portaria no 4/2017/MEC, poderia ser cobrada do aluno, como estabelece o art. 1o do mesmo ato infralegal
.
(TJ-MT 10448907120188110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/03/2021). (sem grifos no original)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ALUNA BENEFICIADA PELO FIES, COM FINANCIAMENTO DE 100%. COBRANÇA DE VALORES ADICIONAIS QUE NÃO ESTARIAM COBERTOS. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL QUE BLOQUEOU O ACESSO AO PORTAL DO ALUNO EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE SUPOSTO DÉBITO, INVIABILIZANDO O ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. -
Restou incontroverso que a autora está vinculada ao programa do governo federal denominado FIES, com financiamento de 100% pelo programa estudantil do Governo Federal
- Ocorre que a previsão contratual de pagamento de “taxa” de 20% sobre o total da semestralidade correspondente à grade curricular regular (fls. 262), revela-se abusiva por ofender os princípios da transparência e da boa-fé em sua relação contratual com a demandante, na medida em que o financiamento é de 100% do valor da mensalidade -
O artigo 15-E da Lei no 10.260/2011 veda a cobrança de taxa adicional ou de valores maiores do que o previsto no contrato firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação: - Ressalte-se que a Portaria do Ministério da Educação, no 10/2010, em seu artigo 6o, § 5o, também veda a cobrança adicional de qualquer taxa pelas instituições cujos estudantes recebam o benefício do FIES.
Além disso, a previsão contida na parte final do art. 1o, II, da Portaria no 638/2017 do Ministério da Educação , que determina o pagamento de eventual diferença pelo estudante nem se aplica ao caso em exame, pois a autora tem contrato anterior a 2017
- Arbitramento do dano moral que observou as peculiaridades do caso, a reprovabilidade da conduta ilícita, capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5o, V, da CRFB/88. Incidência da Súmula 343 do TJRJ. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS
. (TJ-RJ - APL: 00022468020188190212, Relator: Des(a). MARIA HELENA PINTO MACHADO, Data de Julgamento: 10/02/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021). (sem grifos no original)

Também é oportuna a transcrição de 02 (dois) arestos do Tribunal Regional Federal da 5.a Região. O primeiro da 3a e o segundo 4a Turma daquela Corte, publicados, respectivamente, em 31/05/2021 e 23/03/2021:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO DE FIES. VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS PARA O FINANCIAMENTO ESTUDANTIL.
EVENTUAL DIFERENÇA ENTRE O VALOR FINANCIADO E O COBRADO PELA IES
.
PORTARIA No 638/2017 DO FNDE. RESOLUÇÃO FNDE/CG-FIES No. 15/2018.
NÃO APLICAÇÃO AOS CONTRATOS FORMALIZADOS ATÉ O 2o SEMESTRE DE 2016
. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IMPROVIDOS. 1. Embargos de declaração em face do acórdão que negou provimento à Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar que o réu se abstenha, nos contratos formalizados até o 2o semestre de 2016, de efetuar qualquer cobrança da diferença de valores que ultrapassem o valor dos encargos declarados no SisFies, dos 105 (cento e cinco) estudantes representados com financiamento integral ou parcial, salvo a diferença resultante entre o valor do curso (limitado ao valor que foi estabelecido pelo SisFies) e o percentual coberto pelo programa, em relação aos estudantes parcialmente financiados pelo Fies. 2.
Sustenta a Embargante que o acordão teria incorrido em omissão sobre os seguintes pontos: a) os efeitos do ato administrativo em questão violaram, a um só tempo, o primado da segurança jurídica (e o seu consectário do ato jurídico perfeito) e o regime jurídico que disciplina o reajuste de mensalidades escolares - Lei Federal 9.870/1999; b) a Resolução 15/2018 também não observou que a fixação e o reajuste de mensalidades escolares obedecem a regime jurídico específico, traduzido na Lei Federal 9.870/99, além dos conferidos pelo princípio da autonomia universitária concedidas às IES no artigo 207 da Constituição Federal e no artigo 53 da Lei n.o 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional), bem como orientada pelos paradigmas da livre iniciativa (artigo 170, da Constituição Federal); c) art. 1o, caput e parágrafos 1o e 3o, todos da Lei 9.870/99, dispositivos legais que disciplinam o reajuste de mensalidades, art. 4o, § 16 da Lei no 10.260/01.
3. Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração "contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.". 4. Inexistem as omissões apontadas pela parte embargante, não se subsumindo o objeto dos presentes embargos a nenhuma das hipóteses previstas no sobredito dispositivo legal. 5. Com efeito,
conforme destacado no acordão embargado, "A Resolução FNDE/CG-FIES no. 15/2018, ao estabelecer o limite máximo de financiamento (R$ 42.983,70), para os contratos formalizados até o 2o semestre de 2016, não imputa aos estudantes financiados a obrigação de arcar com eventual diferença, mantendo a disposição normativa anterior em todos os seus termos. Assim, o ônus de pagamento de eventual diferença continuou a ser atribuído somente aos estudantes com contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017, conforme se depreende do art. 1o da Resolução FNDE/CG-FIES no. 16/2018
.". 6. O juiz, ao proferir a decisão, não está obrigado a mencionar todos os dispositivos legais trazidos para discussão, cumprindo ao mesmo entregar a prestação jurisdicional, levando em consideração as teses discutidas no processo. Conclui-se, assim, que a parte embargante deseja rediscutir questões efetivamente apreciadas por ocasião do julgamento que originou o acórdão ora vergastado. Frise-se, entretanto, que embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, não se prestam a este fim. 7. Embargos de declaração improvidos.
(TRF-5 - Ap: 08021643420184058200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 3a TURMA). (sem grifos no original).

ADMINISTRATIVO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
.
FIES. CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 2o SEMESTRE DE 2016. LIMITE DE FINANCIAMENTO PREVISTO EM RESOLUÇÃO E PORTARIA DO FNDE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR
. IMPROVIMENTO. 1.
Agravo de instrumento interposto em face de decisão que manteve o deferimento parcial de pedido liminar para que a instituição de ensino superior (IES): (i) abstenha-se de exigir dos alunos beneficiados pelo FIES, no semestre 2017.1 e subsequentes, o pagamento de qualquer valor que exceda o limite máximo de financiamento estabelecido pelo MEC ao FIES, desde que tenha o estudante formalizado o contrato de financiamento até o 2o semestre de 2016, sob pena de multa equivalente ao dobro do que doravante for cobrado indevidamente a cada aluno em cada semestre
; e (ii) sendo o FIES
parcial
, a IES poderá cobrar dos alunos com contrato de financiamento formalizado até o segundo semestre de 2016, a diferença correspondente, de modo a integralizar o custo semestral relativo ao curso oferecido, que consta no contrato de financiamento do FIES ou seu aditamento, respeitando-se o teto. 2.
A legislação que rege a matéria prevê nos arts. 4o, caput, e 4o-B, da Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, a possibilidade do financiamento no âmbito do FIES ser integral ou parcial, deixando claro, ainda, que os aditamentos devem estar limitados aos valores máximos e mínimos estabelecidos pelo agente operador, de acordo com a limitação orçamentária prevista em dado momento na gestão dos recursos voltados para a implementação da política pública de fomento à educação. Este instrumento de planejamento adotado pelo Estado tem como propósito equacionar a enorme demanda pelo acesso aos cursos universitários frente ao escasso recurso aportado para este fim. 3. Os contratos formalizados até o 2o semestre de 2016, tiveram como limite máximo de financiamento o importe de R$ 42.983,70, devendo este valor abranger qualquer custo operacional envolvendo os encargos educacionais, sendo este o objetivo da política governamental ditada naquele momento. 4. Hipótese em que o FNDE editou a Portaria no 638/2017, explicitando claramente, no seu art. 1o, a diferença entre os contratos avençados até o 2o semestre de 2016 e os formalizados a partir do 1a semestre de 2017, notadamente no que se refere à obrigação do estudante beneficiário do FIES em arcar com a eventual diferença apenas nesta última circunstância. 5. Não obstante conste dos contratos celebrados entre estudantes e a IES previsão para pagamento de eventual diferença entre o valor financiado e o valor da semestralidade, esse último, para os contratos celebrados até o 2o semestre de 2016, estará limitado ao teto estipulado pelo FNDE. Situação diversa ocorre para contratos formalizados a partir do 1o semestre de 2017, cujo valor máximo de financiamento foi consideravelmente reduzido e fixado em R$ 30.000,00, devendo os estudantes arcarem com o ônus de eventual diferença entre o valor financiado e o valor devido à instituição de ensino. 6. Ressalte-se que a não continuidade dos estudantes conspira contra o próprio programa educacional, haja vista que sem o término do curso e o consequente ingresso na vida profissional, provavelmente não terão meios de arcar com o pagamento do financiamento estudantil
. 7. Precedentes da Turma: Processo n.o 0810358-82.2018.4.05.0000, Rel. Des. Federal Emiliano Zapata de Miranda Leitão (Convocado), 4a Turma, j. 28/05/2019; Processo n.o 0806310-30.2018.4.05.8100, Apelação Cível -, Desembargador Federal Edilson Nobre, 4a Turma, j. 09/07/2019; e Processo n.o 0806568-40.2018.4.05.8100, Apelação Cível -, Desembargador Federal Manoel Erhardt, 4a Turma, j. 30/07/2019. 8. Agravo improvido.
(TRF-5 - AI: 08044172020194050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FREDERICO WILDSON DA SILVA DANTAS (CONVOCADO), Data de Julgamento: 23/03/2021, 4a TURMA). (sem grifos no original).

Assim, está afastada a tese da Apelante de que o valor da semestralidade que ultrapassou o limite de crédito (FIES) passou a ser suportado por
todos
os acadêmicos, conforme previsto no parágrafo único, da cláusula quinta, do Contrato de Financiamento Estudantil,
já que a regra não se aplica aos contratos firmados até o 2.o semestre de 2016.

Ademais, sem embargo das teses expostas pela Apelante e do posicionamento de parte da jurisprudência, inclusive dos colegas que compõe esta Câmara, que entendem que cobrança tem previsão contratual, acompanho o raciocínio daqueles que entendem que
o parágrafo único da cláusula quinta do contrato de abertura de crédito firmado entre o FNDE e a Apelada não obriga a acadêmica ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata, que na época da formalização do contrato não era aplicável para os alunos com financiamento integral (100%).

No mesmo norte, oportuna transcrição de aresto do Tribunal Regional Federal da 4.a Região:

ADMINISTRATIVO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). INAPLICABILIDADE DO CDC.
CONTRATO FIRMADO ATÉ O SEGUNDO SEMESTRE DE 2016. VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O MONTANTE MÁXIMO DO FINANCIAMENTO DISPONIBILIZADO PELO FIES. IMPOSSIBILIDADE DE COBRAR DO ESTUDANTE O EXCEDENTE
. TENTATIVA DE BURLA AO SISTEMA. AFRONTA À PROIBIÇÃO DE VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM (ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL). 1. Os contratos firmados no âmbito do FIES não se subsumem às regras do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes (REsp 1.155.684/RN, Tema 350, 1a Seção do STJ; AC 5005637-04.2015.4.04.7102, Terceira Turma, TRF4). 2.
Para os financiamentos estudantis celebrados até o segundo semestre de 2016, é vedada a cobrança de diferenças entre o montante financiado e o valor efetivo da semestralidade do curso, conforme disposto na Portaria Normativa MEC n. 13/2015
. 3. Assim,
fere as normas administrativas aplicáveis à espécie incluir, em avença celebrada entre o FNDE e a instituição de ensino, cláusula permissiva no sentido de que, acaso o valor da semestralidade seja superior ao montante máximo do financiamento disponibilizado pelo FIES para o respectivo curso, a diferença deverá ser suportada diretamente pelo aluno
. 4.
Age em total violação à boa-fé objetiva a instituição de ensino que
, buscando garantir a contratação, faz constar, no DRM (Documento de Regularidade de Matrícula), que o financiamento será concedido pelo valor da semestralidade do curso, com desconto, sem necessidade de aporte de recursos próprios pela estudante e, posteriormente,
invoca cláusula contratual permissiva para cobrar do estudante a complementação da semestralidade
.
5.
Postura nitidamente ardilosa e de intolerável afronta à proibição de venire contra factum proprium, corolário do princípio da boa-fé objetiva
, contido no art. 422, do Código Civil (Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé.). 6.
Reconhecida a ilegalidade e a inexigibilidade das cobranças referentes à diferença havida entre o valor financiado por meio do FIES (100%) e o valor exigido pela instituição de ensino
. 7. Recurso provido.
(TRF-4 - RECURSO CÍVEL: 50076057020184047003 PR 5007605-70.2018.4.04.7003, Relator: GERSON LUIZ ROCHA, Data de Julgamento: 13/02/2020, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO PR).

De igual modo, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e de Mato Grosso do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
AUTOR BENEFICIÁRIO DO FIES NO PERCENTUAL DE 100%. CURSO DE MEDICINA. COBRANÇA DE RESIDUAL REFERENTE AO ANO DE 2017
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ACERTO DO JULGADO. [...].
A instituição ré tampouco pode se valer do disposto no parágrafo único da cláusula quinta do contrato de financiamento ("A eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES será coberta mediante utilização de recursos próprios do financiado"). Isto porque, depreende-se que a referida cláusula tem o nítido propósito de fixar a obrigação de aluno contemplado com financiamento inferior a 100% do valor cobrado pela instituição de ensino, hipótese em que assumiria o pagamento do valor residual, não sendo o caso do autor que ostenta financiamento integral
. Acresça-se, ainda, que sequer a recorrente logrou demonstrar que prestou informação acerca da diferença cobrada, sendo certo que consoante afirmado na petição inicial, o autor foi surpreendido em dezembro de 2017 com a cobrança o que é corroborado pelos documentos de fls. 58 e 59, contestada pelo autor (fl. 65). Direito à informação clara e precisa (art. 6o, III do CDC) que é reconhecido como direito básico do consumidor, não observado. Precedentes. Recurso conhecido ao qual se nega provimento.
(TJ-RJ - APL: 00676763020188190001, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 30/05/2019, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – COBRANÇA DE MENSALIDADE –
ACADÊMICA BENEFICIARIA DO FIES NO PERCENTUAL 100% (CEM POR CENTO) – COBRANÇA SUPLEMENTAR REALIZADA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA SE OBRIGOU AO PAGAMENTO DE VALORES QUE SUPLANTAM A TRAVA DO FIES – ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA
– NEGATIVAÇÃO POR DÉBITO INEXISTENTE – PAGAMENTOS ADICIONAIS REALIZADOS PELA ALUNA – NECESSIDADE DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CONSTATADA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Para que se imponha a obrigação de pagar é necessário a demonstração do liame obrigacional, do vínculo jurídico em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra prestação economicamente apreciável. Há que se demonstrar a existência e validade do fato jurídico subjacente. Na hipótese,
o contrato de abertura de crédito estudantil não obriga a discente ao pagamento da diferença relativa à semestralidade cobrada pela instituição de ensino, mas apenas traz previsão abstrata autorizando tal prática entre instituição de ensino e o aluno, o que torna inexigível o débito
. [...]"
(TJMS. Apelação Cível n. 0837946-04.2016.8.12.0001, Campo Grande, 4a Câmara Cível, Relator (a): Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j: 09/12/2019, p: 12/12/2019). (sem grifos no original)

Se não bastasse, a questão é tratada pela Portaria Normativa no 24, de 20 de dezembro de 2011, que alterou a Portaria Normativa MEC no 10/2010, e expressamente determina que:

Art. 2o-A
É vedado às instituições de ensino superior participantes do Fies exigirem pagamento
da matrícula e
das parcelas das semestralidades do estudante que tenha concluído a sua inscrição no Sisfies
.

Logo, considerando que a Apelada estava regularmente inscrita no programa do Ministério da Educação e que o contrato firmado por ela prevê que o valor financiado pelo FIES a cada semestre será destinado ao custeio de
100%
dos encargos educacionais, não há dúvidas de que ao efetuar a cobrança e exigir o pagamento da diferença, a Apelante acabou por infringir a citada portaria normativa que, de forma clara e expressa, proíbe às instituições de ensino superior participantes do Fies exigirem pagamento das parcelas das semestralidades do estudante.

Também é necessário registrar que, se a modificação das políticas governamentais relacionadas ao financiamento estudantil não pode prejudicar a Instituição de Ensino Superior e o seu direito de promover reajustes nas mensalidades escolares, conforme alega a Apelante, também não pode prejudicar a Aluna Recorrida.

Ou seja, em que pese à discussão acerca de quem é o responsável pelo pagamento de eventual diferença residual nos custos das mensalidades, tenho que devem ser suportadas inteiramente pelo FNDE, pelo fato de que foi concedido e mantido à estudante, inclusive nos aditamentos semestrais firmados posteriormente,
o custeio de 100% dos encargos educacionais totais do semestre
.

Ou seja,
se a Apelante não pode ser prejudicada por mudança da postura governamental, muito menos a universitária, notadamente mais fraca na relação jurídica
.

Tanto é assim que a própria Recorrente alega que a celeuma deveria ser resolvida em demanda na qual o FNDE também figurasse como réu, já que a cobrança de diferenças dos acadêmicos somente vem ocorrendo em razão das novas políticas adotadas para a concessão do financiamento estudantil
.

Contudo, a presença do FNDE no polo passivo da lide não é imprescindível, pois

a limitação do reajuste das parcelas mensais que origina a diferença repassada à instituição de ensino superior Recorrente pode ser dirimida na esfera adequada, entre ela (Apelante) e o suposto causador do dano que, repiso, não se confunde com a aluna, mera beneficiária do financiamento estudantil
.

Cabe às instituições de ensino resolver a questão do repasse por ela considerado aquém do devido junto ao FNDE, mas não atribuir aos estudantes a cobrança desses valores.

Assim, reitero: a par de TODOS os judiciosos argumentos expostos pela Recorrente e por aqueles que mantêm a obrigação dos estudantes ao pagamento das diferenças da semestralidade,
não vejo fundamento jurídico para impor à Recorrida o pagamento das verbas que seriam supostamente devidas pelo FNDE, como se a Aluna Apelada fosse responsável pelos critérios utilizados para correção das mensalidades e causadora da celeuma
.

Nos termos de precedente do Tribunal Regional Federal da 3.a Região,
“O fato de os valores pagos pelo FNDE não corresponderem àqueles das mensalidades reajustadas, não pode ser imposto à autora”.
(TRF-3 - RI: 00027207720164036201 MS, Relator: JUIZ(A) FEDERAL JEAN MARCOS FERREIRA, Data de Julgamento: 29/05/2019, 1.a TURMA RECURSAL DE CAMPO GRANDE, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial DATA: 03/06/2019).

Além disso, se sopesados os direitos da instituição de ensino Apelante em poder reajustar o valor das mensalidades e cobrar pela prestação dos serviços, e da estudante Apelada que, por meio de contrato firmado antes do 1.o semestre de 2017, teve garantido o direito de concluir o ensino superior com o financiamento integral do curso, este último deve prevalecer, com escopo na dignidade da pessoa humana.

Com efeito, se a estudante aderiu ao programa federal e
se lhe foi concedido financiamento integral
, é porque não tem condições financeiras de pagar a mensalidade, de forma que a cobrança, além de afrontar a dignidade da pessoa humana, também constitui de medida que penaliza aqueles que buscaram e lograram êxito em 100% do financiamento para viabilizar o acesso ao ensino superior.

Insisto: se a Apelante não pode sofrer prejuízo em virtude de mudanças na política do FNDE, tais consequências financeiras não podem ser repassadas a Aluna Apelada que foi contemplada com o benefício e recebeu a promessa de concluir o curso sem ter que desembolsar qualquer valor enquanto não decorrido o prazo de carência do FIES
.

Nota-se que não estou aqui afastando o direito de a instituição de ensino Apelante buscar eventual direito de ressarcimento pelas diferenças que entende devida, mas a cobrança não pode recair sobre a Apelada
.

Em outros termos,
“o estudante não pode ser penalizado por problemas sistêmicos e/ou burocráticos existentes nos órgãos e instituições responsáveis pelo FIES, alheios à sua vontade, devendo prevalecer, no caso, o direito constitucional à educação”
. (
TRF-4
- REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 50029387420194047110 RS 5002938-74.2019.4.04.7110, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 28/01/2020, TERCEIRA TURMA).

Para corroborar o entendimento, oportuna transcrição de precedente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ENSINO SUPERIOR. ALUNO BENEFICIADO COM BOLSA INTEGRAL. CONTRATO FIES
. RENOVAÇÃO DA MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Regional Federal da 1a Região é firme no sentido de que os alunos beneficiados pelo FIES, com bolsa integral, não devem ser responsabilizados por supostos débitos existentes com a instituição de ensino, cabendo a esta resolver a questão junto ao FNDE.
Precedentes. 2. No caso, restou provado que o aluno é beneficiado do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, no percentual de 100% do valor do curso. Dessa forma, os valores das mensalidades devem ser discutidos entre a instituição e o FNDE. 3. Apelação e remessa oficial desprovidas.
(TRF-1 - AMS: 00010543220154013000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO, Data de Julgamento: 11/09/2019, QUINTA TURMA, Data de Publicação: 09/10/2019).

De igual modo, pertinente transcrever julgados deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACADÊMICO DE CURSO DE MEDICINA BENEFICIÁRIO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) DE 90% DO VALOR DO CURSO – INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR QUE PROMOVE AUMENTO DA MENSALIDADE EM PERCENTUAL SUPERIOR AO PREVISTO NO CONTRATO ASSINADO ENTRE O ALUNO E O ENTE GOVERNAMENTAL RESPONSÁVEL PELO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR –
UNIVERSIDADE QUE ACEITOU O ALUNO SABENDO DA EXISTÊNCIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – DIFERENÇA DO VALOR DAS MENSALIDADES QUE NÃO PODE SER COBRADA DO ALUNO –
COBRANÇA PARCIALMENTE DEVIDA – COTA PARTE (10%) DE RESPONSABILIDADE DO ALUNO – EXIGIBILIDADE MANTIDA – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – DEVER REPARATÓRIO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A relação jurídica contratual estabelecida entre Instituição de Ensino Superior (IES) e o estudante encontra-se amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, de maneira que as cláusulas constantes do contrato de prestação de serviços educacionais devem ser claras e precisas, sobretudo as que restringem e/ou limitam direito do consumidor, tendo como diretriz basilar o princípio boa-fé objetiva e o dever de agir com lealdade e cooperação.
Se das condições gerais de adesão não consta autorização para repassar ao consumidor valores pagos a menor pelo ente governamental responsável pelo financiamento estudantil, deve ser conferida a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor,
de modo que eventual prejuízo da IES deve ser discutido com o ente do Governo
. O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação
. (TJ-MT 10481165020198110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/10/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2020). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS –
ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES – FINANCIAMENTO DE 100% DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA DE DIFERENÇA RESIDUAL DA SEMESTRALIDADE – INDEVIDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se revela legítima a cobrança de diferença de valores relativos a mensalidade, se há financiamento desse custo junto ao FIES, no percentual de 100%, máxime se há indicação de que o valor da mensalidade é repassado diretamente à Instituição de Ensino, que aderiu, expressamente, ao contrato programa.
(TJ-MT 10128007320198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
18/11/2020
). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER, PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AFASTADA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AUTORA BENEFICIÁRIA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES) - VALOR DA SEMESTRALIDADE QUE SUPERA O TETO ESTABELECIDO PELO PROGRAMA DE GOVERNO – FINANCIAMENTO APROVADO NO PERCENTUAL DE 100% DO VALOR DO CURSO – IMPOSSIBILIDADE DE REPASSE DA DIFERENÇA AO ALUNO
- REQUISITOS ENSEJADORES DOS DANOS MORAIS NÃO COMPROVADOS – MERA COBRANÇA - RECURSOS DESPROVIDOS. I- Sobre a alegada nulidade da sentença por vício de fundamentação, entendo que incoerente e de enfrentamento prejudicado pela ausência de interesse, pois, em que pese na sentença ter se decido que a relação seria consumerista, em momento algum se aplicou qualquer artigo ou entendimento referente ao CDC. Certamente que se reconhecer ter incorrido em erro a sentença neste ponto, ou não, não acarretaria sequer em provimento parcial do recurso, pois não seria capaz de alterar o exteriorizado nesta decisão, que tem base no que vem entendendo este Tribunal em casos análogos. II-
Não se demonstra justo imputar ao estudante, que é beneficiário de quase 100% dos encargos educacionais concedidos pelo FIES, o pagamento pelo fato de esta instituição ter concedido descontos inferiores. Caso assim o fizesse, estar-se-ia violando a segurança jurídica e a boa-fé contratual
. III- O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento firmado no sentido de que não deve ser reconhecida a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida, como no caso dos autos. Ou seja, a cobrança indevida, quando não existe inscrição em cadastro de inadimplentes ou situações vexatórias afins, não gera presunção de dano moral.
(N.U 1006305-47.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/10/2020, Publicado no DJE 09/11/2020). (sem grifos no original)

Assim, sob qualquer ângulo que se analise a questão,
deve ser mantida a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos descritos na petição inicial, já que o financiamento estudantil contratado pela Recorrida é de 100%
.

A Apelante não se insurgiu quanto ao capítulo da sentença que impôs o pagamento de indenização por danos morais e, de conseguinte, a matéria não foi devolvida à apreciação desta Corte.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso de Apelação
e mantenho hígida a sentença invectivada.

Pelo princípio da causalidade, majoro os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FERNANDA LESSA MARQUES DE ARAUJO
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência
em face da
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
aduzindo, em síntese, ser acadêmica do curso de Medicina com financiamento estudantil no percentual de 100% pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Alega que a contratação do financiamento foi realizada em 01/02/2013 com início do curso no 1o semestre de 2013 e término previsto para o 2o semestre de 2018, tendo realizado todos os aditamentos no percentual de 100% das semestralidades sem a cobrança de eventual débito excedente.

Aduz que em razão do financiamento ter sido feito no percentual de 100% da semestralidade, seguiu normalmente com a sua graduação, mesmo tendo constado no aditamento realizado para o 2o semestre letivo de 2017 que o valor da semestralidade era de R$ 51.039,71 (cinquenta e um mil trinta e nove reais e setenta e dois centavos) e que o montante pago pelo FIES era de R$ 42.983,70 (quarenta e dois mil novecentos e oitenta e três reais e setenta centavos), pois no aditamento havia a informação de no semestre correspondente não existiam valores a serem pagos pelo estudante.

Sustenta que mesmo diante da informação constante do aditamento de que não existia valores a serem pagos com recursos exclusivos do financiado, foi surpreendida no final de com a existência de débitos lançados em seu nome, sendo o primeiro no valor de R$ 41.160,78 (quarenta e um mil cento e sessenta reais e setenta e oito centavos) com vencimento em 01/06/2018 referente aos Serviços Educacionais FIES dos meses de 01/2018; 02/2018, 03/2018 e 04/2018, um segundo débito no valor de R$ 2.278,32 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos) referente à diferença de mensalidade de 03/2018, encargos de juros no montante de R$ 1.133,38 (mil cento e trinta e três reais e trinta e oito centavos), e um último débito de R$ 2.278,32 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), com vencimento em 11/06/2018, referente à diferença da mensalidade de 05/2018.

Afirma que com o objetivo de forçar o pagamento dos supostos e ilegais débitos em aberto, acima indicados, a instituição de ensino comunicou a aluna que referidos valores eram cobrados em razão que o FIES não havia sido devidamente aditado.

Assevera que a postura da instituição de ensino fere de morte a Portaria no 01/2010 do MEC, a qual regulamenta o FIES e estabelece expressamente em seu artigo 6o, § 1o, que será vedada a cobrança de qualquer taxa adicional dos estudantes, o que comprova a ilegalidade da cobrança e, consequentemente, a inexistência dos débitos.

Narra que diante da suposta inadimplência vem sofrendo toda ordem de assédio moral, por meio de ligações telefônicas insistentes e abusivas, que vão desde a ameaça de inclusão do seu nome no SPC e SERASA até de sanções pedagógicas e administrativas como indisponibilidade de acesso aos meios eletrônicos disponibilizados pela ré e impossibilidade de participar das atividades acadêmicas e avaliações.

Afirma ainda ter procurado o departamento administrativo da instituição de ensino para solucionar o problema, mas diante da entrega do extrato financeiro para negociação e da informação de que deveria pagar os valores cobrados sob pena de negativação do seu nome e demais sanções, procedeu ao ajuizamento da presente demanda.

Assim, em tutela de urgência requereu que a instituição de ensino fosse obrigada a realizar a rematrícula para o semestre subsequente; suspender imediatamente qualquer cobrança enquanto perdurar a demanda; bem como não incluir o nome da requerente no cadastro de inadimplentes, além de não praticar sanções pedagógicas inerentes à via acadêmica, tampouco realizar qualquer alteração que possa impactar ou alterar o contrato já entabulado entre a acadêmica e o FIES, sob pena de multa diária de no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de descumprimento.

No mérito, pugnou pela confirmação da tutela e declaração de inexistência da dívida cobrada em virtude de ser beneficiária do Fies em 100%, além da declaração de ilegalidade de toda e qualquer cobrança adicional presente ou futura e a condenação da requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral, bem como a condenação da IES ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

A instituição de ensino, após ser devidamente intimada, apresentou contestação refutando todo o alegando ao argumento de que em decorrência da trava sistêmica imposta pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação o contrato do Fies mesmo no percentual de 100% não abarca o valor da semestralidade escolar do curso de Medicina, razão pela qual a autora é responsável pelo valor residual não financiado conforme contrato de prestação de serviços educacionais firmado pelas partes e cláusulas 7a, 9a e 10a do contrato do FIES.

Após o regular trâmite processual, sobreveio a sentença de parcial procedência, ratificando a liminar anteriormente concedida, declarando a inexigibilidade do débito de R$ 41.160,78 (quarenta e um mil cento e sessenta reais e setenta e oito centavos), com vencimento em 01/06/2018 e do débito de R$ 2.278,32 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), com vencimento em 11/06/2018, além da ilegalidade de toda e qualquer cobrança adicional não estabelecida em contrato e aditivos do FIES 100%. O pedido de condenação da instituição de ensino ao pagamento de indenização por danos morais foi indeferido.

Ainda, considerando que a parte autora decaiu minimamente em seus pedidos, condenou a IES ao pagamento das custas e despesas processuais, fixando os honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do CPC/2015.

Irresignada, a instituição de ensino opôs embargos de declaração (ID 112107516) alegando a ocorrência de omissão e obscuridade com relação à ausência de fundamentação legal referente aos débitos gerados a partir de 2018 em face do financiamento estudantil – 100% do FIES para o curso de medicina. Afirmou, ainda, ter ocorrido cerceamento de defesa por falta de perícia, o qual foi rejeitado (ID 112107519).

Inconformada, a IES interpôs o presente recurso de apelação (ID 112107521), aduzindo:

a)
Litisconsórcio passivo necessário com MEC e FNDE;

b)
Incompetência da Justiça Estadual;

c)
Ilegalidade da Trava Sistêmica;

d)
Negativa de vigência do artigo 1o da Lei no 9.870/99;

e)
Violação à autonomia universitária prevista no artigo 207 da CF/88;

f)
Violação aos artigos 114 e 492 do CPC/15 por ter sido declarado pelo juízo singular à nulidade de cláusulas contratuais;

g)
Inobservância aos dispositivos legais da Lei 9.870/99 que dispõe sobre as anuidades e reajustes das mensalidades;

h)
Violação ao princípio da Isonomia insculpido no artigo 5o da CF/88 por tratar de forma diferente alunos do mesmo e período matriculados na IES.

O presente apelo foi incluído na pauta de julgamento em que a i. Relatora, Des. Clarice Claudino da Silva
negou provimento
, mantendo integralmente a sentença de parcial procedência.

Para melhor análise da matéria, pedi vista dos autos para verificar a suposta ilegalidade da cobrança que excede os 100% financiado pelo FIES em razão da contratação ter ocorrido em 2013 e, portanto, em data anterior a alteração promovida pela Lei no 13.366/2016, a qual incluiu o artigo 4o-B na Lei no 10.260/2001 que estabeleceu teto mínimo e máximo de financiamento estudantil.

Pois bem.

A controvérsia tem como objetivo analisar a suposta ilegalidade da cobrança, ao argumento de que a semestralidade do curso de medicina encontra-se financiada pelo FIES no percentual de 100%, não sendo aplicada ao contrato do apelante a limitação ao valor máximo a ser suportado pelo FIES
previsto na Portaria emitida pelo FNDE tendo em vista que a contratação ocorreu em 2013.

Inicialmente, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES, mister ressaltar trecho constante na decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES,
in verbis
:

“
[...] ‘Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.o 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.o, da Lei n.o 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.o 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.o 13.366/2016, o artigo 4.o da Lei n.o 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.o-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4o-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.o 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016
.
” (g.n.).

No caso dos autos, a autora ingressou no curso de medicina no primeiro semestre de 2013, obtendo financiamento estudantil equivalente ao crédito global de R$ 485.910,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e dez reais), sendo liberado para o primeiro semestre letivo de 2015 o montante de R$ 32.394,00 (trinta e dois mil trezentos e noventa e quatro reais), conforme
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
constante do contrato de financiamento estudantil firmado 01/02/2013 abaixo transcrita (IDs 112107454 e 112107455):

“[...]
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL –
Por este instrumento,
A CAIXA
concede ao(A)
FINANCIADO(A)
limite de crédito global para financiamento do valor do curso de graduação em Medicina, durante 12 semestre(s), no valor de R$ 485.910,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e dez reais), que corresponde ao valor financiado para o 1o semestre de 2013, 32.394,00 (trinta e dois mil trezentos e noventa e quatro reais), acrescido do valor necessário para os semestres seguintes até a conclusão do curso e adicionado de 25% (vinte e cinco por cento) para atender possíveis elevações no valor dos encargos educacionais no decorrer do curso. [...].”

Extrai-se ainda do contrato do FIES, juntado aos autos pela apelada nos IDs 112107454 e 112107454, que referido instrumento garante à acadêmica o financiamento de 100% da semestralidade para o 1o semestre de 2013, devendo proceder a sua rematrícula no início de cada semestre letivo, conforme
PARÁGRAFO PRIMEIRO e PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
.

O
PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
do contrato do FIES dispõe que os valores financiados a cada semestre serão deduzidos do limite de crédito global na forma estabelecida no
caput
da
CLÁUSULA TERCEIRA (
IDs 112107454 e 112107454).

Extrai-se ainda do
PARÁGRAFO TERCEIRO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
do contrato do FIES que nas hipóteses em que o crédito global não for suficiente para cobertura percentual de financiamento até a conclusão do curso, o financiado poderá requerer formalmente o aumento do valor financiado constante do
caput
cláusula acima indicada mediante assinatura de termo aditivo e prévia autorização do agente financeiro
(
IDs 112107454 e 112107454).

Na sequência, o
PARÁGRAFO QUARTO DA CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL
estabelece expressamente que a eventual diferença entre o valor da semestralidade cobrada pela IES e aquele financiado pelo FIES deverá ser suportada pelo acadêmico, conforme abaixo transcrito (IDs 112107454 e 112107454).

“[...]
Parágrafo Quarto –
Caso o limite de crédito global seja superior ao valor necessário para o financiamento até a conclusão do curso o excedente não comporá o saldo devedor do financiamento e, por esta razão, em nenhuma hipótese, poderá ser reclamado pelo (a)
FINANCIADO (A)
[...].”

A
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ADITAMENTO
prevê expressamente que o aditamento a ser realizado a cada semestre letivo deverá observar o período estabelecido pelo agente operador do FIES, mediante efetiva renovação da matrícula e comprovado o aproveitamento acadêmico do financiado (IDs 112107454 e 112107454).

O
PARÁGRAFO SEGUNDO
da
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ADITAMENTO
estabelece que não ocorrendo o aditamento no período estabelecido pelo agente operador do FIES a sua utilização será suspensa (IDs 112107454 e 112107454).

Assim, resta evidente a previsão expressa no contrato do FIES que havendo eventual valor não coberto pelo financiamento estudantil este poderá ser cobrado diretamente do aluno financiado, o qual deverá observar os prazos estipulados pelo operador do FIES para que o aditamento semestral seja efetivamente concluído.

Analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2013/2; 2014/1; 2014/2; 2015/1; 2015/2; 2016/1; 2016/2; 2017/1; 2017/2 e 2018/1, anexados aos autos pela acadêmica, consta expressamente que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da acadêmica, conforme IDs 112107456; 112107457; 112107458; 112107459; 112107460; 112107461; 112107462; 112107463; 112107464; 112107465.

No entanto, ao compararmos os valores descritos nos aditamentos anexados aos autos pela acadêmica (IDs 112107456; 112107457; 112107458; 112107459; 112107460; 112107461; 112107462; 112107463; 112107464; 112107465) e os valores das mensalidades informadas pela IES ao FIES constata-se a existência de uma diferença entre o valor cobrado pela semestralidade e o valor coberto pelo FIES, conforme quadro abaixo:

Semestre

Semestralidade

FIES

Diferença

2013/2

32.394,00

32.394,00

0,00

2014/1

36.315,30

36.315,30

0,00

2014/2

36.315,30

36.315,30

0,00

2015/1

39.000,00

39.000,00

0,00

2015/2

39.000,00

39.000,00

0,00

2016/1

44.421,00

39.000,00

5.421,00

2016/2

44.421,00

42.983,70

1.437,30

2017/1

51.039,72

42.983,70

8.056,02

2017/2

51.039,72

42.983,70

8.056,02

2018/1

56.653,62

42.983,70

13.669,92

Desta forma, verifica-se que de fato há uma diferença entre o valor da semestralidade informada pela IES e o valor repassado pelo FIES à instituição de ensino, diferença esta que soma o total de R$ 36.649,26 (trinta e seis mil seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Ainda que se levasse em consideração que a acadêmica tivesse requerido junto ao agente operador do FIES o aumento do percentual de modo a utilizar os 25% previstos para o caso de aumento das mensalidades, situação não mencionada pela acadêmica, tampouco comprovada, ainda subsistiria uma diferença a ser suportada pela estudante, conforme simulação abaixo:

Semestre

Semestralidade

FIES

Diferença

25%

2013/2

32.394,00

32.394,00

0,00

9.750,00

2014/1

36.315,30

36.315,30

0,00

9.750,00

2014/2

36.315,30

36.315,30

0,00

9.750,00

2015/1

39.000,00

39.000,00

0,00

9.750,00

2015/2

39.000,00

39.000,00

0,00

9.750,00

2016/1

44.421,00

39.000,00

5.421,00

9.750,00

2016/2

44.421,00

42.983,70

1.437,30

10.745,92

2017/1

51.039,72

42.983,70

8.056,02

10.745,92

2017/2

51.039,72

42.983,70

8.056,02

10.745,92

2018/1

56.653,62

42.983,70

13.669,92

10.745,92

Desta forma, ainda que tivesse sido solicitado o aumento da cobertura pelo FIES de modo a utilizar os 25% destinado a atender possíveis elevações do encargo, previsto na
CLÁUSULA TERCEIRA – DO LIMITE DE CRÉDITO GLOBAL,
a diferença entre o valor da semestralidade e o montante repassado pelo FIES levaria a uma diferença de R$ 2.924,00 (dois mil novecentos e vinte e quatro reais), diferença essa a ser suportada pela acadêmica com recursos próprios.

Diante da clara existência de diferença entre os valores cobrados pela IES a título de mensalidade do curso de Medicina e o montante repassado pelo FIES à instituição de ensino, há q
ue se observar se há previsão contratual para que eventuais diferenças não cobertas pelo FIES sejam suportadas com recursos próprios da acadêmica.

Destaca-se que no contrato de financiamento estudantil restou demonstrada a possibilidade de cobrança de eventuais saldos remanescentes não cobertos pelo FIES.

O contrato de prestação de serviços educacionais, firmado pelas partes e devidamente assinado pela parte apelada, traz em sua
CLÁUSULA 3a – MENSALIDADES ESCOLARES
a informação de que o valor da semestralidade para o período letivo 2013/01 seria de R$ 32.394,00 (trinta e dois mil trezentos e noventa e quatro reais), dividido em 06 (seis) parcelas de R$ 5.399,00 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais) cada mensalidade, sujeita a reajuste e revisão anual, conforme autorizado pela Lei no 9870/99 (ID 112107466).

O
PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA 3a – MENSALIDADES ESCOLARES
do contrato de prestação de serviços educacionais informa que a mensalidade corresponde apenas aos serviços coletivos prestados a toda turma, pois os serviços individuais solicitados pelos alunos como segunda chamada, segunda via de documento, revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas decorrentes de reprovação, certidões, declarações, atestados, histórico escolar, etc..., serão cobrados separadamente do acadêmico por não se enquadrarem na rubrica mensalidade (ID 112107466).

Assim, qualquer dos valores acima referidos não serão cobertos pelo FIES por não se enquadrarem na rubrica mensalidade, conforme previsão contratual disposta no
PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA 3a – MENSALIDADES ESCOLARES
(ID 112107466).

Ademais, o
PARÁGRAFO OITAVO
da
CLÁUSULA 4a – MATRÍCULA E FORMA DE PAGAMENTO
prevê que o contrato de prestação de serviços educacionais deve ser renovado semestralmente, observando-se as correções da mensalidade admitidas pela legislação, de tal forma que mediante aceite expresso do aluno no contrato de renovação e desde que não possua pendência financeira do semestre letivo anterior (ID 112107466).

Já a
CLÁUSULA 6a – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
informa expressamente que no caso de contratação do FIES o aluno ficará obrigado a cumprir as normas do programa do Governo Federal, inclusive realizando os aditamentos periódicos, tendo ciência de que eventuais débitos não quitados pelo FIES serão cobrados diretamente da acadêmica (ID 112107466).

Assim, conclui-se que o contrato de prestação de serviços educacionais, devidamente assinado pela acadêmica em 03/12/2012, prevê expressamente a possibilidade de cobrança de valores não cobertos pelo FIES.

Importante ressaltar que no extrato financeiro de ID 112107474, juntado aos autos pela estudante, consta dois débitos em aberto, o primeiro referente ao mês 05 de 2018 no valor originário de R$ 1.797,38 (mil setecentos e noventa sete reais e trinta e oito centavos) e o segundo do mês 06 de 2018 no montante de R$ 1.791,34 (mil setecentos e noventa e um reais e trinta e quatro centavos).

O mesmo extrato financeiro de ID 112107474 registra que o FIES não foi devidamente aditado no semestre letivo 2018/1, constando em aberto as mensalidades do período no valor originário de R$ 9.311,97 (nove mil trezentos e onze reais e noventa e sete centavos) cada uma das mensalidades.

Assim, não há que se falar em ilicitude ou inexigibilidade da cobrança, pois os próprios documentos que instruíram a inicial demonstram a existência de débitos, além dos valores em aberto referente às mensalidades não aditadas no período correspondente.

Embora a parte apelada tenha afirmado ter realizado o aditamento, não juntou provas aptas a comprovar o efetivo aditamento concluído no prazo estipulado pela operadora do FIES.

Além disso, a
Lei n.o 13.366/2016 alterou o artigo 4.o da Lei n.o 10.260/2001, o qual passou a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 4o.
São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o -B.”

Por sua vez, o artigo 4.o-B da mesma norma estabelecia que:

“Art. 4o -B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação.”

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas, conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior, como é o caso do curso de medicina, o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016
, como no caso do autos.

Da mesma forma a Portaria no 04/2017 editada pelo MEC autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do financiado pela IES.

Assim, legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil e o próprio contrato do FIES apresentarem previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Ante o exposto, peço vênia à eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA – Relatora, para divergir e
dar provimento
ao apelo, para reconhecer a existência do débito e a legalidade da cobrança residual do FIES em virtude a existência de trava sistêmica imposta pelo FNDE e julgar improcedentes os pedidos da petição inicial, condenando a parte autora integralmente nos ônus de sucumbência, respeitada a gratuidade judiciaria.

É como voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2o VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho a divergência e dou provimento ao recurso.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA. A RELATORA DESPROVEU O RECURSO. A 1a. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) E O 2o. VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO) DERAM PROVIMENTO AO APELO. EM RAZÃO DA DIVERGÊNCIA, SERÃO CONVOCADOS OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS E DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, MEMBROS DA 1a. CÂMARA DE DIREITO PRIVADO PARA COMPLETAR O QUÓRUM A FIM DE APLICAR O DISPOSTO NO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o caso versa sobre a cobrança de diferenças de semestralidade, promovida pela Apelante, em virtude da trava sistêmica, que impede o repasse do valor integral da mensalidade do curso de medicina da Recorrida.

É de conhecimento geral que a jurisprudência pátria diverge quanto ao tema, tanto no âmbito dos Tribunais Estaduais, quanto nos Tribunais Regionais Federais, pois o tema também é analisado por aquelas Cortes Federais quando o aluno indica, além da IES (Instituição de Ensino Superior), também o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), no polo passivo da demanda.

Aliás, também é de conhecimento dos eminentes pares que neste próprio Tribunal não há consenso e que, inclusive nesta Câmara, há divergência de entendimentos.

Nesse passo, inobstante TODOS os argumentos expostos anteriormente alinho-me ao entendimento da Des.a Marilsen Andrade Addario e do Des. João Ferreira Filho no sentido de reformar a sentença para declarar a legalidade da cobrança, conforme a seguir exposto.

De início, é importante destacar um trecho da decisão proferida no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1.385.939 - MS (2018/0277985-0), tendo como Relatora a Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, sobre o FUNDO DE FINANCIAMENTO – FIES,
in verbis
:

“
(...) Como é cediço, o FIES foi instituído por meio da Lei n.o 10.260/2001 trazendo previsão de cobertura integral do custo de ensino dos acadêmicos beneficiados.

A partir de 2014, o MEC passou a promover algumas modificações no FIES. O artigo 4.o, da Lei n.o 10.260/2001, com a redação dada pela Lei n.o 12.202/2010 dispunha o seguinte:
'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados'.

Já em dezembro de 2016, por meio da Lei n.o 13.366/2016, o artigo 4.o da Lei n.o 10.260/2001 passou a vigorar com a seguinte redação 'Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1o em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4o-B' destacado.

Por sua vez, o artigo 4.o-B da mesma norma estabelecia que:

'Art. 4o-B. O agente operador poderá estabelecer valores máximos e mínimos de financiamento, nos termos de regulamento do Ministério da Educação' (incluído pela Lei n.o 13.366/2016).

Com isso, transferiu-se ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar as questões relacionadas aos valores máximos e mínimos a serem financiados.

E com o objetivo de frear os gastos com o programa, o MEC adotou em 2015 o sistema de travas de reajuste, também limitando o número de bolsas ofertadas.

Nesse trilhar e conforme amplamente noticiado nos meios de comunicação, o MEC e o FNDE fixaram o reajuste das semestralidades a um teto de 4,5%, taxa esta posteriormente ampliada para 6,41%.

Logo, mesmo para aqueles cursos cujo valor da semestralidade era maior como é o caso do curso de medicina o FIES passou a financiar somente o teto máximo de R$ 39.000,00 no 1.o semestre de 2016 e de R$ 42.983,70 no 2.o semestre de 2016
.
” (sem grifo no original).

Na hipótese, constata-se que a Autora/Apelada ingressou no curso de medicina no primeiro semestre de 2013, obtendo financiamento estudantil equivalente ao crédito global de R$ 485.910,00 (quatrocentos e oitenta e cinco mil novecentos e dez reais), sendo liberado para o primeiro semestre letivo de 2015 o montante de R$ 32.394,00 (trinta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais), conforme
DADOS DO FINANCIAMENTO
constante no documento juntado aos autos pela Recorrida no ID 112107454.

O contrato de prestação de serviços educacionais, firmado em dezembro de 2012 e devidamente assinado pela parte apelada, traz em seu preâmbulo a informação de que o valor da semestralidade para o período letivo 2013/01 seria de R$ 32.394,00 (trinta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais), montante a ser dividido em 06 (seis) parcelas de R$ 5.399,00 (cinco mil trezentos e noventa e nove reais).

A
CLÁUSULA 3.a - MENSALIDADES ESCOLARES
do referido contrato de prestação de serviço educacional estabelece em seu
ITEM 3.1
que o valor da semestralidade, bem como o valor da mensalidade, se sujeita a reajustes e revisões anuais, conforme autoriza a Lei 9.870/99 (ID 112107466).

O
ITEM 3.2 DA CLÁUSULA 3.a - MENSALIDADES ESCOLARES
ainda prevê que o valor da mensalidade não cobre os serviços individuais solicitados pelo acadêmico, tais como exames de segunda chamada, 2a via de documentos, solicitação de revisão de prova, matrícula em turma especial, disciplinas decorrentes de reprovação, entre outros.

Na sequência o
ITEM 3.3 DA CLÁUSULA ACIMA INDICADA
estabelece que no decorrer do curso a mensalidade será ajustada levando em consideração o número de disciplinas a serem cursadas no semestre letivo correspondente, os custos fixos da IES e os serviços disponibilizados em tempo integral ao aluno.

Ainda há previsão expressa de que o contrato de prestação de serviços educacionais deverá ser renovado semestralmente, observando-se as mensalidades admitidas pela legislação vigente, conforme
ITEM 4.10 DA CLÁUSULA 4.a – MATRÍCULA, FORMA DE PAGAMENTO E OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DO CONTRANTE.

Por fim, na hipótese do acadêmico vir a firmar contrato de financiamento estudantil o
ITEM 6.1 DA CLÁUSULA 6.a - CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL
prevê
expressamente
que a IES realizará a cobrança de débitos que não tenham sido quitados pelo programa do Governo Federal.

Dessa forma, da leitura das cláusulas contratuais acima conclui-se a possibilidade legal de reajuste das mensalidades de forma anual, o que consequentemente pode gerar uma semestralidade superior ao valor custeado pelo FIES, mesmo sendo o acadêmico beneficiário do FIES no percentual de 100% (cem por cento).

Na sequência, analisando os aditamentos simplificados do contrato de financiamento estudantil (aditivos contratuais de renovação semestral) referentes aos semestres 2013/2; 2014/1; 2014/2; 2015/1; 2015/2; 2016/1; 2016/2; 2017/1; 2017/2 e; 2018/1, anexados aos autos pela Apelada, consta expressamente que o montante do curso financiado corresponde a 100% (cem por cento), inexistindo a indicação de qualquer valor a ser suportado com recursos próprios da acadêmica, conforme ID. 122107456 e seguintes.

No entanto, ao compararmos os valores descritos nos aditamentos e os valores indicados no extrato financeiro, ambos anexados aos autos pela acadêmica e o contrato de prestação de serviços educacionais, constata-se a existência de uma diferença entre o valor cobrado pela semestralidade e o valor coberto pelo FIES, conforme quadro abaixo:

Semestre

Semestralidade

FIES

Diferença

2013/2

32.394,00

32.394,00

0,00

2014/1

36.315,30

36.315,30

0,00

2014/2

36.315,30

36.315,30

0,00

2015/1

39.000,00

39.000,00

0,00

2015/2

39.000,00

39.000,00

0,00

2016/1

44.421,00

39.000,00

5.421,00

2016/2

44.421,00

42.983,70

1.437,30

2017/1

51.039,72

42.983,70

8.056,02

2017/2

51.039,72

42.983,70

8.056,02

2018/1

56.653,62

42.983,70

13.669,92

Desta forma, verifica-se que de fato há uma diferença no valor da semestralidade não coberta pelo FIES, montante inclusive discriminado no extrato financeiro como corresponde a mensalidade devida no semestre letivo 2018/1 no valor de R$ 2.278,32 (dois mil duzentos e setenta e oito reais e trinta e dois centavos), montante que somado chega exatamente a diferença de R$ 13.669,92 (treze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) indicada no quadro acima para cada um dos semestres cursados em 2018.

Consequentemente, havendo saldo residual este poderá ser cobrado diretamente do aluno, conforme previsto no contrato de Prestação de Serviços Educacionais entabulado pelas partes.

Além disso, extrai-se ainda, dos extratos financeiros diversos valores em aberto desde o período letivo de 2014/1 referentes à multas da biblioteca, mensalidade de período em que não foi realizado o aditamento do FIES, além de outros serviços negociados e renegociados.

Há que se mencionar, que os valores acima referidos não se enquadram na rubrica mensalidade e, portanto, não se encontram cobertos pelo FIES, conforme previsão do
ITEM 3.2 DA CLÁUSULA 3.a - MENSALIDADES ESCOLARES.

Desta forma, fica evidente a legalidade da cobrança dos valores não cobertos pelo FIES, seja com relação ao saldo residual da semestralidade seja em razão dos serviços não cobertos, inexistindo qualquer ilicitude por parte da IES.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALUNO BENEFICIÁRIO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO PERCENTUAL DE 100% – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – TRAVA SISTÊMICA QUE LIMITA O VALOR MÁXIMO COBERTO PELO FINANCIAMENTO A PARTIR DE JANEIRO DE 2016 – CLÁUSULA EXPRESSA DE REAJUSTE EM CONFORMIDADE COM A Lei no 9.870/99 – LEGALIDADE DA COBRANÇA DA DIFERENÇA NÃO PAGA PELO FIES – EXISTÊNCIA DE PENDENCIAS FINANCEIRAS NÃO COBERTAS PELO FIES COMO ACRÉSCIMO DE DISCIPLINAS E MULTA DE BIBLIOTECA – LEGALIDADE DA COBRANÇA DOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS E NÃO COBERTOS PELO FIES – AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em 2015, o Ministério da Educação adotou medidas para que fossem diminuídos os custos com o programa, com a fixação de teto máximo para o reajuste das mensalidades.

Assim, ainda que no início do programa fosse possível a obtenção de financiamentos referentes a 100% (cem por cento) de cobertura nos valores das mensalidades, a Lei no 13.366/2016, que passou a vigorar em dezembro/2016, alterou as disposições dos artigos 4o e 4o-B da Lei no 10.260/2001, prevendo que caberia ao Ministério da Educação a atribuição de regulamentar os valores máximo e mínimo a serem financiados.

Desta feita, conforme contrato firmado pelo ora apelante com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, eventual diferença entre o valor da mensalidade e o valor financiado deverá ser arcado pela própria aluna/apelada.

Dessa forma, se o limite de crédito global concedido pelo FIES não foi suficiente para o custeio do curso de medicina da parte autora, mostra-se devida a cobrança do valor residual das mensalidades.

Ademais, existindo pendencias financeiras decorrentes de serviços educacionais não cobertos pelo FIES não há que se falar em ilicitude da cobrança, pois legitima.

Sendo os débitos existentes e válidos, pois resultantes de serviços educacionais devidamente prestados ao acadêmico e em conformidade com o que dispõe as cláusulas contratuais do contrato do FIES e do contrato de Prestação de Serviços Educacionais, cumpre ao aluno efetuar o pagamento do débito, inexistindo qualquer ilicitude na conduta da IES. (TJMT. Apelação 1013108-12.2019.8.11.0041. Rel. Des.a MARILSEN ANDRADE ADDARIO. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/12/2021, Publicado no DJE 07/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES – CURSO DE MEDICINA – APLICAÇÃO DO CDC – FINANCIAMENTO QUE NÃO COBRE O VALOR TOTAL DA SEMESTRALIDADE – ENCARGOS RESIDUAIS QUE DEVEM SER SUPORTADOS PELA ALUNA – PREVISÃO CONTRATUAL – ESPECIFICAÇÃO DE CÁLCULOS PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – VALORES DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos casos em que o financiamento do curso de ensino superior é parcial, a dívida referente à cobrança do valor residual das mensalidades é de responsabilidade da acadêmica/recorrente, diante de expressa previsão contratual no contrato de financiamento firmado com o FNDE, não havendo falar em ato ilícito praticado pela instituição de ensino superior. (TJMS. Apelação Cível 0800399-22.2019.8.12.0001. Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 19/02/2020, 1.a Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2020).

Da mesma forma a Portaria 04/2017, editada pelo MEC, autorizou que a parte não coberta pelo FIES, em razão da limitação do valor máximo do financiamento, fosse cobrada diretamente do aluno pela instituição de ensino.

Assim, alterando o entendimento outrora firmado, reconheço legítima a cobrança do saldo residual quando o contrato de financiamento estudantil apresentar previsão expressa de que a responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença entre a semestralidade cobrada pela IES e o valor coberto pelo FIES será do financiado.

Portanto, diante do conjunto fático probatório dos autos, não há outra alternativa, a não ser a reforma da sentença recorrida que
declarou a ilegalidade de quaisquer cobranças extras de mensalidade, vez que a Recorrida era beneficiária do FIES com cobertura 100% (cem por cento).

Com essas considerações,
dou provimento
ao Apelo, reformo a sentença vergastada e julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Via de consequência, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já incluindo os honorários recursais.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4o VOGAL)

Acompanho o voto retificado da relatora.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

À UNANIMIDADE, PROVIDO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DA RELATORA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022